Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-37.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO (MÁQUINA DE LAVAR). AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO. RECUSA DO CONSUMIDOR EM OPORTUNIZAR O PRAZO LEGAL PARA REPARO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato de compra, venda e financiamento de máquina de lavar, restituição de valores e indenização por danos morais.
2. Em seu recurso, os recorrentes sustentam que o defeito surgiu no primeiro mês de uso e foi prontamente comunicado. Argumentam que, após a conduta desrespeitosa e ineficaz do primeiro técnico, que não realizou o reparo, a recusa em aceitar novo atendimento técnico foi justificável, dada a perda de confiança no serviço e no produto. Alegam que exigir múltiplas tentativas de reparo, após falha evidente e atendimento ineficaz, viola a boa-fé objetiva e a dignidade do consumidor. Asseveram que a sentença desconsiderou o desgaste emocional e o transtorno causado pela falha do serviço e pela negligência da fornecedora, especialmente em face dos problemas de saúde da consumidora, requerendo a reforma para reconhecimento da falha, rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.
3. O fato relevante. Os autores alegaram ter adquirido uma máquina de lavar que apresentou defeito no primeiro mês de uso. Ao buscarem a substituição, foi agendada visita técnica. Relataram que o técnico agiu com arrogância e desrespeito, não realizando qualquer reparo. Diante disso, recusaram o envio de um segundo técnico, pleiteando a substituição imediata do produto ou a devolução do valor pago, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside na análise da ocorrência de vício do produto e na aplicabilidade do prazo de 30 dias para saneamento do defeito, bem como na configuração dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. O art. 18, §1o, do CDC é claro ao estabelecer que, não sendo o vício do produto sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. A regra visa precisamente a garantir ao fornecedor a oportunidade de reparar o bem antes que o consumidor possa optar pelas demais alternativas legais.
7. No presente caso, conforme bem apontado pela sentença e confirmado pelo relato dos próprios recorrentes na inicial e nos documentos dos autos, não foi oportunizada à ré a efetiva possibilidade de saneamento do vício no prazo legal. Mesmo após a alegada má conduta do primeiro técnico, a recusa em permitir o envio de um segundo técnico impediu que a fornecedora cumprisse sua obrigação de tentar o reparo dentro do prazo de 30 dias. A simples alegação de "perda de confiança" não é suficiente para afastar a aplicação de uma norma que visa evitar a desnecessária substituição ou restituição quando o reparo ainda é viável.
8. A condição legal para a rescisão contratual e a restituição dos valores, qual seja, a ineficácia do saneamento do vício no prazo de 30 dias, não se implementou pela recusa da parte autora em permitir que um segundo técnico realizasse o serviço, conforme evidenciado nas mensagens via WhatsApp (ID 73347304 - Pág. 4).
9. Ademais, a prova mínima do defeito da máquina de lavar não foi produzida pelos autores, o que seria essencial para a procedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova, embora aplicável, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de sua pretensão. Logo, o ônus de provar a existência do defeito ou que o defeito é preexistente à compra é da parte autora, conforme prevê o artigo 373 do CPC. Nesse sentido: Acórdão 2015407.
10. Quanto aos danos morais, não há nos autos elementos probatórios robustos que demonstrem que a conduta da ré ou de seu preposto tenha excedido os limites do mero aborrecimento e dissabor inerentes às relações comerciais. A alegação de tratamento descortês do técnico não encontrou respaldo em provas contundentes, especialmente quando não configurado o ato ilícito da parte adversa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença mantida.
12. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 2, 3 e art.18,§1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015407, 0704014-71.2024.8.07.0002, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.